Tribunal: TJMT
Processo: 1003822-98.2021.8.11.0086
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003822-98.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LASALETE MARIA BAMBERG MEINERZ - CPF: 704.001.561-72 (APELANTE), FABIOLA REGINA MEINERZ - CPF: 004.489.541-09 (APELANTE), NAIARA CAROLINE MEINERZ - CPF: 031.624.981-55 (APELANTE), ROMALDO MEINERZ - CPF: 554.705.059-87 (APELANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), EDGAR KINDERMANN SPECK - CPF: 751.241.229-00 (ADVOGADO), GUSTAVO ADROALDO KRAUSE - CPF: 015.725.508-56 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO GASPARIN - CPF: 284.379.859-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REGULARIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AVAL. OUTORGA UXÓRIA. MATÉ
RIA NÃO CONHECIDA.
ABATIMENTO DE VALORES. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão que julgou improcedentes embargos à execução, condenando as apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. As apelantes alegam nulidade do aval por ausência de outorga uxória, prescrição intercorrente pela suposta nulidade da citação por edital, nulidade da citação por edital, ausência de abatimentos referentes a pagamentos e requerem produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões centrais em discussão: (i) a validade da citação por edital em execução contra executado desaparecido; (
ii
) a nulidade do aval dada a ausência de outorga uxória conforme o regime de bens vigente à época; (
iii
) a possibilidade de abatimento de valores relativos a bens e pagamentos realizados não considerados na execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital foi regularmente realizada com base no CPC de 1973,
arts
. 231 e 232, sendo legítima diante da incerteza do paradeiro do executado, que desapareceu em 1995 e cuja curatela foi formalmente
realizada
somente em 2008
.

Quanto aos pedidos de abatimento, as apelantes não demonstraram com precisão valores incontroversos e memória de cálculo conforme exigido pelo art. 917, §§ 1o e 2o, do CPC, tampouco provaram a efetiva aceitação dos bens oferecidos como pagamento ou garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto,
não provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação por edital é válida quando realizada nos termos do CPC de 1973 para executado em local incerto e não sabido, interrompendo a prescrição.

3. Para reconhecimento de abatimento em execução, é indispensável a demonstração clara de valores incontroversos com memória de cálculo, sob pena de rejeição.

4. A ausência de prescrição intercorrente é configurada pela ausência de paralisação injustificada do processo por mais de três anos e diligência da parte exequente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Embargos à Execução
julgados improcedentes, sendo condenadas a
s apelante
s em custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Elas alegam a nulidade ou anulabilidade do aval lançado nas cártulas, em razão da ausência de outorga uxória, conforme exigido pelo regime de bens vigente à época, nos termos do art. 235 do Código Civil de 1916.

Sustentam, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que a citação por edital seria inválida, uma vez que, à época, o apelado já tinha conhecimento do desaparecimento do devedor e não promoveu a devida regularização processual.

Requerem a declaração de nulidade da citação por edital.

Afirmam que a apelante, na qualidade de esposa do executado, não pode ser responsabilizada pelas dívidas contraídas por este.

Apontam, também, a ausência de abatimento dos valores já pagos e a necessidade de produção de prova pericial técnica.

O apelado, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (ID 281936401).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As apelantes opuseram embargos à execução, alegando que o executado,
Romaldo
Meinerz
,
encontra-se
desaparecido desde o ano de 1995, situação que perdura até os dias atuais.

Afirmam que, em 1998, ajuizaram a primeira ação de declaração de ausência, ocasião em que a esposa foi nomeada curadora do desaparecido.

Em razão da prejudicialidade, passo à análise preliminar da alegação de nulidade da citação por edital.

A execução de título extrajudicial (Processo no 0000011-27.1996.8.11.0086) foi proposta em março de 1996, sendo a primeira tentativa de citação realizada em 22/04/1996, com êxito apenas em relação a Gustavo Adroaldo Krause. A citação dos executados Avelino
Gasparin
e
Romaldo
Meinerz restou inviabilizada, em virtude de ambos residirem em Lucas do Rio Verde (ID 37057692 – pág. 54).

Diante disso, foi expedida carta precatória e, em 18/10/1996, tentou-se novamente a citação de
Romaldo
. Esta, contudo, resultou infrutífera, ante a informação de que ele teria se mudado para a Bolívia há cerca de dois anos e, desde então, não houve mais notícias sobre seu paradeiro (ID 37057705 – pág. 60, nos autos da execução). Referida carta precatória foi devolvida apenas em 13/03/2000 (ID 37057705 – pág. 174, nos autos da execução).

Em abril daquele ano, o exequente requereu a citação por edital, diante da informação de que o executado
Romaldo
estaria em local incerto e não sabido, o que foi deferido em 24/04/2000 (ID 37057705 – pág. 182).

Importa destacar que, conforme informações extraídas da sentença, embora a primeira ação de declaração de ausência tenha sido proposta em 1998, houve pedido de desistência em razão da notícia do falecimento do cônjuge. Todavia, posteriormente, a certidão de óbito foi cancelada, sendo ajuizada nova ação de declaração de ausência em 04/04/2006, ocasião em que a nomeação da apelante como curadora somente ocorreu em 28/07/2008. Confira-se trecho da decisão:

Além do mais, vislumbra-se da ação de declaração de ausência número 0000682-27.2006.811.0045, que a

Sra.
Lassalete
inicialmente ajuizou ação de declaração de ausência no ano de 1998. Entretanto, pediu desistência da ação em decorrência da

noticia
de que seu marido tinha morrido e sido sepultado na Cidade de
Araguaiana
/MT.

Contudo, posteriormente a certidão de óbito foi cancelada, em decorrência da falsidade do documento,

reconhecida na sindicância administrativa no 116/03. Ato contínuo, em 04/04/2006, a Sra.
Lassalete
ajuizou nova ação de declaração de

ausência, na qual foi nomeada curadora em 28/07/2008.

Assim, tendo em vista que a Sra.
Lassalete
Maria Bamberg Meinerz somente foi nomeada como curadora de

Romaldo

Mainerz
em 28/07/2008 (fl. 04/05 do ID no 47047457), entendo que válida a citação por edital do executado, a qual interrompe a

prescrição e retroage até a data da propositura da ação.

Sobre o tema, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

A regularidade da citação não afasta a nulidade dos atos processuais posteriores em decorrência da ausência

de nomeação de curador, o que já foi objeto de deliberação na execução de título extrajudicial no 0000011-27.1996.811.0086.

Contudo, apesar do reconhecimento da nulidade dos atos posteriores à citação do executado, não há que se

falar em reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que não há demonstração da inércia da exequente, a qual diligenciou para

impulsionar o feito, requerendo a penhora de bens, o que inclusive culminou na penhora de bens do executado ausente
Romaldo
Meinerz, a qual

foi desconstituída pela ausência de nomeação de curador posterior à citação por edital.

Nesse contexto, considerando o regramento vigente à época (Código de Processo Civil de 1973,
arts
. 231 e 232), bem como a inexistência de sentença declaratória anterior à citação por edital, revela-se legítima a medida adotada para viabilizar a citação do executado desaparecido. Confira-se:

Art. 231.
Far-se-á a citação por edital:

I -
quando
desconhecido ou incerto o réu;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

(...)

Art. 232. São requisitos da citação por edital:
(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

I -
a
afirmação do autor, ou
a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos
ns
. I e II do artigo antecedente;
(Redação dada pela Lei no 5.925, de 1o.10.1973)

Ademais, não se verifica prescrição intercorrente, pois o processo não permaneceu paralisado por período superior a três anos, e a exequente diligenciou para impulsionar a demanda, com requerimentos de penhora e demais atos.

Quanto à arguição da nulidade do aval,
o magistrado extinguiu parcialmente os Embargos à Execução, para que tal matéria fosse analisada em eventuais Embargos de Terceiro e não nesses autos. Confira-se:

Ante todo o exposto, em virtude da manifesta ausência de interesse de agir na modalidade
interesse-adequação,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, em relação ao pedido de nulidade do aval,
consoante artigo 485, incisos I e VI, do Código Processual Civil, cujo
pedido deverá ser formulado pelas legitimadas em sede de embargos de terceiro.

Por sua vez, quando ao pleito de reconhecimento da prescrição intercorrente, RECEBO os
embargos à execução, eis que tempestivos, conforme certidão de ID no 112768018 e determino a substituição no polo ativo da
ação para constar apenas ROMALDO MEINERZ.

Portanto, a matéria concernente à nulidade do aval
não pode ser conhecida, pois já extinta a Ação nesse ponto.

Sobre o pedido de abatimento,
constou assim na inicial dos Embargos à Execução:

Por outro lado, o executado ADROALDO, em
abril de 1996 ofereceu bens imóveis em garantia e, embora
fossem bens de terceiros, comprovou por meio de procuração
(fls. 31 do processo físico), que tinha poderes para oferecer
tais bens em garantia sendo que a exequente sequer aceitou ou
tentou pelo menos investigar sobre os bens oferecidos em penhora
pelo executado e devedor.

Também ofereceu em garantia e/ou em pagamento,
ou pelo menos como parte do pagamento,
produto soja
depositado na Cooperativa exequente, conforme documento de
fls. 34 dos autos físicos, representado pelo romaneio de entrada
no 947807, emitido pela própria exequente. Tal produto
também nunca foi abatido na execução e nunca foi faturado e
pago ao executado ADROALDO KRAUSE.

No que se refere ao pedido de abatimento de valores relativos a produtos e pagamentos realizados, observa-se que as apelantes sequer indicaram se os bens mencionados foram recebidos em razão de penhora ou como efetivo pagamento.

Ademais, não demonstraram com precisão os valores e a extensão dos alegados adimplementos, em afronta ao disposto no art. 917, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, o qual exige a apresentação de memória de cálculo e a indicação do valor incontroverso para o reconhecimento de eventual excesso de execução.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. REEXAME DE PROVA (SÚMULA 7/STJ). EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEITADO. TÍTULO QUE REPRESENTA OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. REEXAME DE PROVA (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

2. N
os termos da jurisprudência do STJ, "quando os embargos à execução tiverem por fundamento excesso de execução, a parte deve indicar na petição inicial o valor incontroverso, juntamente com a memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos (CPC, art. 917, §§ 3o e 4o)"
(
AgInt
no
AREsp
2.287.007/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

3. O Tribunal de origem atestou que os boletos de cobrança de taxas condominiais representam obrigação líquida, certa e exigível. A reforma desse entendimento demandaria novo exame das provas dos autos.

4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.658.003/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários para 11% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025